Tribunal: TCU
Processo: 022.212/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações e recomendações contidas no Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário, processo TC 008.538/2022-0, acerca de auditoria operacional para avaliar a estrutura de governança do Ministério da Educação e do FNDE para execução e repasse de recursos via Plano de Ações Articuladas (PAR)

Inteiro teor:
Acórdão 1160/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir relacionado, em considerar, quanto às determinações impostas pelo Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário , como implementada a determinação constante no item 9.1.2; como em implementação a determinação constante no item 9.1.1; como não implementada a determinação constante no item 9.3.2; e autorizar o prosseguimento do monitoramento, bem como a realização das diligências necessárias: 1. Processo TC- Processo 022.212/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Remeter os autos à AudEducação, para prosseguimento do monitoramento.